Tribunal: TJPA
Processo: 0803901-73.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803901-73.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE ALTERADA ART. 306, DO CTB E POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006.

SOMATÓRIA DAS PENAS DO DELITOS QUE ULTRAPASSAM DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA. ART. 65, DA LEI N. 9.099/1995. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pela leitura dos documentos colhidos na fase inquisitorial, os crimes previstos no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e no artigo 306, da Lei n. 9.503/97, a mercê de qualquer dúvida, ocorreram no mesmo contexto fático. Deve-se respeitar o que determina o art. 60, da Lei de Juizados Especiais, que determina que a competência dos Juizados para a conciliação, julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, devem respeitar as regras de conexão e continência

2. Conflito de competência conhecido e procedente, para reconhecer a competência e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao décimo primeiro dia e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA, em face do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Benevides/PA.

O referido conflito originou-se do feito de n. 0803408-33.2022.8.14.0097, em apuração do suposto crime de porte de drogas para consumo próprio, ocorrido em 01.02.2022, tendo como autor ANTÔNIO RODRIGO DA SILVA ARAÚJO instaurado do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 3158286221201093532 - PRF/PA, que teve manifestação ministerial, na data de 18.01.2023, como ocorrência de crime de menor potencial ofensivo (art. 28, da Lei n. 11.343/2006), requerendo que os autos fossem remetidos para o Juizado Criminal.

A Magistrada Titular da Vara Criminal da Comarca de Benevides constatou que a suposta infração penal tem pena que não ultrapassa o limite de 02 (dois) anos fixados na Lei nº 9.099/95, consoante manifestação ministerial, sendo o caso de competência dos Juizados Especial Criminal, motivo pelo qual DECLINO a competência ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA.

Em 01.02.2023 o representante ministerial titular da Comarca de Santa Bárbara/PA assim se manifestou:

“(...)
Narram os presentes autos, de Termo Circunstanciado de Ocorrência que em 01.12.2022, por volta das 9h35min, no KM 19 da BR 316, Benevides/PA ANTONIO RODRIGO DA SILVA ARAÚJO, dirigia veiculo automotor M.BENZ MODELO: ATRON 2324 COR: AZUL sobre efeito de estimulante, estando de 02 horas da madrugada até 9h35 sem parar, apenas com pequenos intervalos, bem como ao ser revistado, mantinha em sua carteira 01 (uma) cartela com inscrições em vermelho “Nobésio Extra Forte”, acondicionando 06 (seis) comprimidos brancos, apresentando gravura de estrela no centro, de substâncias Clobenzorex e cafeína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo definitivo n° 2022.01.004330-QUI.

As anfetaminas são substâncias estimulantes que aceleram o sistema nervoso central, ficando a pessoa mais agitada, com tremores, perda de concentração, deixando-a mais inconsciente, essas substâncias têm sua comercialização regulamentada ou proibida pela ANVISA, a depender do composto presente no seu princípio ativo, são comumente utilizadas pelos condutores de veículos que transportam cargas com prazo curto para entrega pelo seu efeito colateral, que é a supressão de sono, a fim de sustentar longos períodos sem dormir, sendo comuns os casos em que estes condutores permanecem mais de 24 horas dirigindo ininterruptamente.

Com efeito, diverso da capitulação penal provisória de posse para consumo pessoal, a verdade que a conduta aponta para a prática de dirigir sob efeito de

substância psicoativa, previsto no art. 306 do CTN, que abrange várias substâncias não apenas o álcool.

Como é cediço, a pena cominada ao crime previsto no art. 306 do CTN exclui a competência deste Juizado Especial Criminal. Assim, em que pese o declínio de competência ao Juizado, havendo elementos probatórios que apontam para a direção sob efeito de substância psicoativa torna-se imperiosa apurar a prática delituosa perpetrada pelo Acusado nesta Comarca, sendo que como é cediço, nessa fase, vigora o in dubio pro societate.

Outrossim, nos termos do art. 113 do CPP, as questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição, sendo que haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso (art. 114, I do CPP);

Ressalte-se que nos termos do art. 115, o conflito poderá ser suscitado pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio (inciso II) e por qualquer dos juízes ou tribunais em causa (inciso III).

Por fim, o artigo 116 estabelece que os juízes, sob a forma de representação, e o Ministério Público sob requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios.

Assim, frente aos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, o Ministério Público requer seja instaurado o conflito negativo de competência com remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...)”.

Em 10.03.2023 houve despacho (ID 13090905) o Magistrado do Juizado Especial de Santa Bárbara/PA, acolheu a mnifestação ministerial e declarou-se incompetente para processar e julgar a causa, suscitando o presente conflito Negativo de Competência.

Distribuidos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria Geral de Justiça.

Nesta instância, o
Parquet
manifestou-se pela procedência do presente conflito negativo de competência para ser declarada a competência da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão que envolve o presente Conflito consiste em definir se há nos autos elementos probantes de que as práticas delitivas imputadas ao indiciado é capaz de definir a competência para julgamento do feito da Vara do Juízo Singular em razão do que determina a Lei n. 9.099/1995.

Ocorre, que a manifestação ministerial da Promotoria da Comarca de Santa Bárbara/PA (ID 13090904), que entendeu que a prática delitiva apreciada no TCO n. 0803408-33.2022.8.14.0097, imputava ao investigado, além da conduta prevista na Lei de Drogas, também a prática de dirigir sob efeito de substância psicoativa, previsto no art. 306 do CTN, que abrange várias substâncias não apenas o álcool.

Desta forma, foi suscitado o presente conflito sem que tenha Juízo da Comarca de Benevides/Pa tido conhecimento de que a imputação ministerial era mais gravosa.

Portanto, a princípio, seria competência do Juizado Especial Criminal a competência para apuração do mencionado delito, com a alteração do entendimento ministerial e da análise dos fatos houve mudança da competência do processamento e julgamento do feito.

Vejamos que, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, através do art. 60, a definição da competência dos Juizados Especiais Criminais deve respeitar as regras de conexão e continência:

“Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.”

Em análise dos documentos que instruem os autos, extrai-se que a conduta do investigado se adequa com a dos crimes do art. 28, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas) e do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (direção de veículo sob efeito de substância entorpecente) ocorrendo nas mesmas circunstâncias fáticas, de modo que o reconhecimento da conexão entre os delitos é medida necessária.

Sobre a conexão, prevê o Código de Processo Penal:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

Ao conceituar o instituto da conexão no âmbito do processo penal, a doutrina do renomado processualista Guilherme de Souza Nucci, disserta:

“Trata-se de ligação, nexo ou união, segundo o vernáculo. No processo penal, no entanto, ganha contornos especiais, querendo significar o liame existente entre infrações, cometidas em situações de tempo e lugar que as tornem indissociáveis, bem como a união entre delitos, uns cometidos para, de alguma forma, propiciar, fundamentar ou assegurar outros, além de poder ser o cometimento de atos criminosos de vários agentes reciprocamente. ” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 13. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro : Forense, 2014).

In casu
, apesar dos delitos possuírem tipificações diversas, não se pode olvidar que o sujeito é o mesmo e, de acordo com as peças do inquérito, os fatos ocorreram no mesmo dia e hora. Com isso, a conclusão a que se chega é quanto a existência de íntima ligação entre as condutas, impondo-se o processamento e julgamento de ambas pelo mesmo Juízo – nesse caso o suscitado – já que o delito de direção de veículo sob efeito de substância entorpecente, além de extrapolar a competência dos Juizados, no caso em análise, teria ocorrido também em razão do suposto delito de uso/posse de entorpecentes. Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE DE CISÃO ENTRE AS CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 306 DO CTB E 28 DA LEI 11343/2006. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DUAS CONDUTAS. CONEXÃO DIRETA ENTRE OS FATOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PRINCIPALMENTE PARA OTIMIZAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARCIAL DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0038952-05.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 08.05.2020)”
.

A competência, portanto, para o processamento é do Juízo Suscitado, qual seja, da Comarca de Benevides, tendo em vista que o julgamento não pode ser processado de forma separada
.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, julgo PROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para processamento da execução de n.º 0803408-33.2022.8.14.0097, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023